Tribunal: CARF
Processo: 13161.720117/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720117/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.615 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO BUSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO SEM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
Reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a subavaliação do VTN
declarado, este deve ser acatado como o que melhor reflete o preço de mercado
do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720117/2007-97
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 73/77), lavrada em
10/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2003, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo a
infração de valor da terra nua declarado não comprovado.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 80/84), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
• O laudo de avaliação que apresentou ao fiscal está em desconformidade com a
NBR, devido a dificuldade de coletar dados comparativos, da época, referentes à
qualidade da amostra que comprovassem a sua semelhança com o imóvel objeto da
avaliação;
• As fontes de pesquisa são limitadas para obtenção de dados relacionados aos
imóveis que estiveram em oferta em 2005, com as mesmas características de área,
vegetação, localização e valor de mercado solicitado na época, por isso buscou
apresentar um laudo com atribuições de valores pesquisados e informados por fontes
com conhecimento do local e do município de localização da propriedade;
• O valor da terra nua tributável de R$ 291.956,32 está abaixo do mercado,
sendo aplicada a alíquota de 0,30%, resultaria no imposto devido de R$ 875,86;
• O agente não levou em consideração a observação apontada nas página 21 do
laudo de avaliação em que o valor da terra deprecia-se em pelo menos 50% ao de
mercado em virtude de ameaças de invasão;
• Requer recebimento da impugnação e, no mérito, o provimento integral da
mesma para cancelar o lançamento formalizado;
• Diante das provas anexadas ao processo, entende que nada deve à Fazenda
Nacional, motivo pelo qual deve ser cancelada a Notificação de Lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-19.199 (e-fls. 141/145), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte,
mantendo-se o crédito tributário em sua integralidade e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Com referência ao questionamento do VTN, cabe salientar que a base de
cálculo do ITR e a forma de apuração do VTN tributável encontram previsão nos
artigos 10 e 11 da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõem:
...
O procedimento de apuração do imposto feito pelo contribuinte fica sujeito à
verificação por parte da autoridade fiscal, estando o lançamento de ofício do ITR
previsto no art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que também é a base legal para a instituição
de um sistema de preços de terra por parte da Receita Federal, conforme segue:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

...
O valor da terra nua deve corresponder ao valor de mercado na data do fato
gerador, conforme previsão legal. As orientações quanto ao valor que deve ser
considerado para a terra nua constam dos manuais elaborados pela Receita Federal.
Para ilustrar, transcrevo a seguir as Perguntas n° 181 a 183 do manual de Perguntas e
Respostas do ITR/2002 expedido pela Secretaria da Receita Federal:
...
A determinação para alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n°
447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão
quando o contribuinte logra comprovar que seu imóvel possui características que
justificam essa revisão.
Analisando o Laudo de Avaliação anexado aos autos, observa-se que ele não
não contemplou o preconizado no item 7.7.2.2 da indigitada norma que diz que a
qualidade da amostra deve estar assegurada quanto à sua semelhança com o imóvel
objeto da avaliação, no tocante à sua localização, à destinação e à capacidade de uso
das terras. Ainda deixou o avaliador de observar o item 9.2.3.3 da norma ora
mencionada que diz que é obrigatório a identificação das fontes pesquisadas. No caso
analisado, o contribuinte apenas relacionou as fontes pesquisadas sem, contudo,
identificá-las.
O contribuinte apresentou a cópia do mesmo laudo que fora rejeitado pela
fiscalização. É de ser salientado que, no caso de a fiscalização utilizar os valores
indicados no SIPT para apuração do VTN de um determinado imóvel rural e seu
proprietário discordar dessa avaliação, por entender que seu imóvel possui VTN
menor do que a média dos outros imóveis do mesmo município, a legislação faculta a
autoridade administrativa rever o VTN considerado no lançamento, desde que o
contribuinte apresente Laudo Técnico de Avaliação nos moldes exigidos na intimação,
que comprove o VTN efetivo de seu imóvel.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na
Notificação de Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para
prosseguimento da cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais
providências cabíveis.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
151/155), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente assevera que em momento algum foi-lhe disponibilizado o
conhecimento das fontes e bases de valores do SIPT utilizadas pelo agente notificante, sequer a
publicidade das mesmas.
Informa que o julgamento anterior não observou que o Laudo, em seu item 5.4.2,
esclarece que não havia possibilidade de similaridade nos dados coletados com os dados do
imóvel, ou seja, a norma 7.7.2.2, institui que “a qualidade da amostra deve estar assegurada
quanto a ...", sendo óbvio, então, que, se não há como calcular com base em similaridade, tem-se
a necessidade de se calcular de outra forma, o que, com efeito, foi demonstrado.
Esclarece que a norma técnica, em seu item 10.1.1, dispõe que deverá ser
empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de mercado, ou seja,
restando claro que não existe apenas um método de avaliação pois, se um é ineficiente, como
comprovado, utilizou-se outro método o qual está minuciosamente descrito nos itens 5.4.2, 5.4.3,
5.4.4 e 5.4.5 do Laudo apresentado.
Em referência ao item 9.2.3.3, entende que não existem dúvidas sobre a
identificação das fontes pesquisadas e aponta para fato relevante não observado, o apontado as
fls. 21 do Laudo de Avaliação (Mandato Proibitório-anexado a inicial), o qual comprova, de
maneira tácita, que o valor do imóvel deprecia-se em pelo menos 50% em virtude de ameaças de
invasões de índios no imóvel, sendo o laudo apresentado o único documento hábil para a
apuração do imposto.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 74/75) da Notificação de Lançamento:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
... o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

...
Conforme NBR 14653-3:2004, item 7.7.2.2, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), a qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a sua
semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua localização, à
destinação e à capacidade de uso das terras. Também, de acordo com o item 9.2.3.3-
"a" da referida norma, é obrigatório em qualquer grau a explicitação dos dados
colhidos no mercado.
No presente caso, conforme laudo apresentado, não foi atendido o item 7.7.2.2
(parágrafos 2 e 3 do item 5.4.2 do laudo de avaliação).
Também não foi atendido o item 9.2.3.3-"a" (não houve descrição dos
elementos da amostra, mas apenas relato das fontes consultadas: item 5.4.1 do laudo
de avaliação).
Desta forma, ficou comprovada a desconformidade do presente laudo técnico
com a NBR 14653-3:2004 da ABNT.
Portanto, o VTN será calculado com base no VTN/hectare referente ao ano de
exercício da DITR e do município de localização do imóvel rural, no valor de R$
767,27, obtido do Sistema de Preços de Terra (SIPT), instituído pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Portaria SRF n° 447/2002), para fornecer informações
relativas a valores de terra para o cálculo e lançamento do ITR (tela anexada ao
processo).
O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 144):
Analisando o Laudo de Avaliação anexado aos autos, observa-se que ele não
contemplou o preconizado no item 7.7.2.2 da indigitada norma que diz que a
qualidade da amostra deve estar assegurada quanto à sua semelhança com o imóvel
objeto da avaliação, no tocante à sua localização, à destinação e à capacidade de uso
das terras. Ainda deixou o avaliador de observar o item 9.2.3.3 da norma ora
mencionada que diz que é obrigatório a identificação das fontes pesquisadas. No caso
analisado, o contribuinte apenas relacionou as fontes pesquisadas sem, contudo,
identificá-las..
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, e no artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Dos textos legais, infere-se que somente é aceitável o arbitramento pelo Sistema
de Preços de Terras – SIPT, nos casos de falta de entrega da DIAC ou da DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas à SRFB , quando
o VTN médio utilizado no procedimento fiscal leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola.
Podemos dizer que esse entendimento está consagrado pela jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme julgados abaixo transcritos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel
Acórdão n° 9202-007.174, de 30/08/2018
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
Acórdão n.o 9202-007.331, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2007-97

Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Da observância da tela (e-fls. 72), podemos concluir que o VTN arbitrado,
utilizado neste lançamento, foi o que representa a média deste valor extraído das DITR
apresentadas para o mesmo município, sem considerar a aptidão agrícola, ou seja, em total
desacordo com o previsto na legislação e com o sedimentado pela jurisprudência deste
Conselho.
No presente caso, o interessado apresentou em atendimento à intimação fiscal
laudo técnico (e-fls. 27/66), concluindo que o valor do VTN do referido imóvel é (R$
2.588.176,35 /2 = R$ 1.294.088,18 /2.508,2 = R$ 515,94/ha) e, embora haja críticas apontadas
pela autoridade lançadora e pelo julgamento anterior, entendo que aquele é o documento que
melhor reflete o preço de mercado do imóvel à época da ocorrência dos fatos geradores.
Por todo o exposto, voto pela retificação do lançamento para prevalecer o VTN
de R$ 515,94/ha, reconhecido pelo próprio recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital